Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-70.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704172-70.2022.8.07.0011 RECORRENTE: ELISEU RIBEIRO SILVA RECORRIDO: STONE PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Ciente do ofício de ID 46531101, proveniente da Câmara de Uniformização. Prestadas as informações requisitadas, aguarde-se em secretaria a decisão final da reclamação n. 0716288-10.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de maio de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal